Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-42.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RÉU REVEL. DANOS MATERIAIS. PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-lo ao pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de comissão de corretagem. O juízo de origem concluiu que o recorrente infringiu as disposições do contrato de venda de ponto comercial, no qual constava expressamente a obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao autor/recorrido. Diante disso, proferiu sentença condenando o recorrente ao pagamento dos valores devidos a título da mencionada comissão.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como fundamento para a reforma da sentença, que o prazo para apresentação da contestação no âmbito dos Juizados Especiais se revela excessivamente restritivo, especialmente na hipótese em análise, na qual a complexidade da causa demandaria a remessa dos autos ao juízo cível. Sustenta que a contestação foi protocolada em duas etapas, o que exigiu tempo adicional para seu fracionamento e envio, ocasionando sua apresentação intempestiva, fato que, segundo afirma, evidencia falha técnica no sistema informatizado do tribunal. Argumenta, ainda, que a sentença incorre em contradição, pois, embora tenha decretado sua revelia, analisou a preliminar de incompetência do Juizado Especial, fundada na necessidade de produção de prova pericial.
4. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para receber a contestação apresentada e apreciar as preliminares arguidas.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72196897. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Inicialmente destaco que o recorrente compareceu à audiência de conciliação ID. 72196872, todavia apresentou contestação de forma intempestiva ID. 72196885.
8. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que deveriam ter sido ventiladas na contestação. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
10. Esclareça-se que o réu revel pode intervir nos autos a qualquer momento, contudo, recebe-os no estado em que se encontrarem, uma vez que a revelia não representa redução ou supressão dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
11. Conforme previamente mencionado, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de apresentar contestação em tempo hábil, o que levou o juízo de origem a considerar parcialmente verossímeis as alegações do recorrido.
12. Ao analisar detidamente os autos, verifico que o juízo de origem, de forma técnica e devidamente fundamentada, apreciou as preliminares passíveis de conhecimento de ofício, rejeitando-as com base no art. 337, § 5o, do Código de Processo Civil. Cumpre acrescentar que, foi juntado relatório técnico que atesta a inexistência de instabilidade no sistema PJe em 10/02/2025 (ID 72196886 – pág. 4/5), razão pela qual não merece acolhimento a alegação do recorrente de que eventuais falhas no sistema teriam impossibilitado o protocolo tempestivo da contestação.
13. Desse modo, não há qualquer erro ou vício capaz de fundamentar a declaração de nulidade da sentença pretendida pelo recorrente, motivo pelo qual ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 337, §5o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.